Tribunal: TJES
Processo: 0000066-32.2023.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-32.2023.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: DOUGLAS SOARES MIRANDA
RECLAMADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECLAMAÇÃO – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG) INDEFERIDO EM SEDE RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO FORMAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO DESPACHO INICIAL DA RELATORIA – VÍCIO SANADO COM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE POSSIBILITOU AO RECLAMANTE APRESENTAR DOCUMENTOS E EXERCER O DIREITO DE COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA AJG PELO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO COLEGIADO – PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/95 JÁ ESCOADO – PRECLUSÃO CONSUMADA – ENUNCIADO 18 QUE NÃO CONFERE "TERCEIRA CHANCE" PARA O PREPARO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO PARA RECOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO ENUNCIADO – RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A Reclamação é via adequada para preservar a autoridade das decisões e enunciados da Turma de Uniformização
. 2.
O Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do ES estabelece que, antes do indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser oportunizado prazo de 48h para a parte comprovar a hipossuficiência OU efetuar o preparo
.
Sendo indeferida a gratuidade, o preparo deve ser feito em 48h, sob pena de deserção
. 3.
Embora o despacho inicial da Relatoria na Turma Recursal reclamada tenha omitido a opção de comprovar a hipossuficiência, determinando apenas o recolhimento do preparo em 48h,
tal vício formal não gerou prejuízo ao Reclamante (pas de nullité sans grief)
. 4.
O Reclamante, ao optar por não recolher o preparo e interpor Agravo Interno contra o despacho,
exerceu na prática seu direito de apresentar documentos para comprovar a hipossuficiência
. 5.
A Turma Recursal reclamada, ao julgar o Agravo Interno, analisou a documentação apresentada e indeferiu fundamentadamente o pedido de AJG, cumprindo a primeira parte do Enunciado 18
. 6. O prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, previsto no Art.
42, § 1º, da Lei 9.099/95, é único e peremptório, iniciando-se com a intimação do despacho que oportuniza a regularização
. 7.
A interposição de Agravo Interno para discutir a gratuidade não suspende nem interrompe o prazo para o recolhimento do preparo
. 8.
Uma vez indeferida a gratuidade pelo Colegiado em sede de Agravo Interno, confirma-se que o preparo deveria ter sido recolhido no prazo inicial
.
O não recolhimento nesse prazo acarreta a deserção, operando-se a preclusão
. 9.
O Enunciado 18 não cria um novo prazo para o preparo após a decisão colegiada que indefere a gratuidade, sob pena de reabrir prazo recursal já exaurido
. 10.
Correta a decisão da Turma Recursal reclamada que, após negar provimento ao Agravo Interno que indeferiu a AJG, não conheceu do Recurso Inominado por deserção, pois o preparo não foi efetuado no prazo legal
. 11.
Reclamação conhecida e julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

VOTO

PROCESSO Nº:
0000066-32.2023.8.08.9101 (PJe)

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE:
DOUGLAS SOARES MIRANDA

RECLAMADO:
2ª TURMA RECURSAL (Referente ao Proc. 0022124-08.2020.8.08.0024)

INTERESSADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por
DOUGLAS SOARES MIRANDA
em face de atos praticados pela Egrégia 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Recurso Inominado nº 0022124-08.2020.8.08.0024
.

O Reclamante alega, em síntese, que a autoridade Reclamada violou a jurisprudência consolidada desta Turma de Uniformização, especificamente o
Enunciado nº 18
.

Sustenta que o despacho proferido pela Relatora no processo de origem (cópia às fls. 6-8 destes autos) indeferiu seu pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) e determinou o recolhimento do preparo em 48 horas, sem, contudo, oportunizar-lhe o prazo (também de 48h) para
comprovar a hipossuficiência
, conforme exigiria a primeira parte do referido Enunciado
.

Relata que, em face deste despacho, interpôs Agravo Interno (cujo acórdão se encontra às fls. 9-12), no qual a 2ª Turma Recursal analisou sua documentação, indeferiu a AJG e, ato contínuo,
não conheceu
do Recurso Inominado subjacente por deserção
.
Alega que tal conduta violou a segunda parte do Enunciado 18, que, segundo ele, garantiria um
novo
prazo de 48h para o preparo
após
a decisão colegiada de indeferimento
.

Pede, ao final, a cassação da decisão reclamada.

A Reclamação foi admitida para processamento (fl. 20)
.
A parte interessada (ESTADO DO ESPIRITO SANTO) foi devidamente intimada (fl. 23), mas deixou transcorrer o prazo
in albis
(fl. 25)
.

O feito foi incluído em pauta de julgamento (fl. 2)
.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço da Reclamação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão deve ser julgada
improcedente
, pois não vislumbro a alegada afronta à autoridade do Enunciado nº 18 desta Turma de Uniformização.

O Reclamante se insurge contra o procedimento adotado pela E. 2ª Turma Recursal na análise do seu pedido de gratuidade de justiça. Para correta análise da controvérsia, transcrevo o teor do verbete invocado:

ENUNCIADO Nº 18:
Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para
comprovar a alegada hipossuficiência OU efetuar o preparo
.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção.

É fato que o despacho inicial proferido pela eminente Relatora na 2ª Turma Recursal (fls. 6-8)
não foi redigido com a melhor técnica.
O dispositivo daquela decisão, após constatar a ausência de provas da hipossuficiência, determinou a intimação do recorrente "para
comprovar o recolhimento do preparo
, no prazo de 48 horas"
. Com tal redação, o despacho efetivamente omitiu a opção alternativa de "comprovar a alegada hipossuficiência".

Contudo, a análise dos atos processuais subsequentes demonstra que o Reclamante não sofreu qualquer prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
) e que, ao final, a finalidade (a
ratio
) do Enunciado 18 foi devidamente observada.

Ao ser intimado do despacho supostamente falho, o Reclamante
optou
por não recolher o preparo.
Em vez disso, interpôs Agravo Interno (acórdão às fls. 9-12)
.
E foi justamente na peça deste Agravo que o Reclamante exerceu, na prática, o seu direito de "comprovar a hipossuficiência", anexando os documentos que entendia pertinentes (no caso, seus contracheques, conforme mencionado no acórdão do Agravo)
.

A E. 2ª Turma Recursal, ao julgar o referido Agravo Interno, cumpriu a primeira parte do Enunciado 18: analisou a documentação apresentada pelo Reclamante
.
Todavia, concluiu, de forma soberana e fundamentada, que o Reclamante
não
fazia jus ao benefício, consignando que ele percebia "rendimento bruto no valor de R$ 7.116,17 (sete mil cento e dezesseis reais e dezessete centavos), o que destoa totalmente da situação de vulnerabilidade econômica alegada" (fl. 10)
.

Neste momento, o pedido de gratuidade foi formal e cabalmente
indeferido
pela Turma Recursal
.

A controvérsia, então, reside na segunda parte do Enunciado: "Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h". O Reclamante sustenta que a 2ª Turma deveria ter-lhe concedido
este novo prazo
após o julgamento do Agravo Interno que lhe negou o benefício.

Neste ponto, não assiste razão ao Reclamante.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o preparo é único e peremptório, previsto no Art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. O Enunciado 18 (assim como o Art. 99 do CPC) apenas flexibiliza o
momento
de análise da gratuidade, permitindo à parte comprovar sua condição antes da deserção.

O despacho inicial (fls. 6-8), embora falho na redação, abriu o prazo legal de 48 horas para o preparo
. O Reclamante, ciente da determinação de pagamento, optou, por sua conta e risco, por não pagar e discutir a gratuidade via Agravo Interno.

Ao ter seu Agravo Interno
desprovido
– ou seja, ao ser confirmado judicialmente que ele
não
era hipossuficiente e que, portanto,
deveria ter pago o preparo no prazo inicial
– operou-se a preclusão. O prazo para o preparo já havia escoado.

O Enunciado 18 não se presta a criar uma "terceira chance" ou a reabrir um prazo recursal já exaurido, mormente após a parte ter se valido de um recurso (Agravo Interno) para discutir a matéria e ter sido vencida.

Como bem asseverou a própria 2ª Turma Recursal no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Reclamante (acórdão às fls. 13-15), "a interposição do agravo interno não suspende/interrompe o prazo de 48h para comprovação de recolhimento do preparo"
.

Destarte, a 2ª Turma Recursal, ao não conhecer do Recurso Inominado por deserção após negar provimento ao Agravo Interno que indeferiu a AJG
, não violou o Enunciado 18, mas apenas aplicou a consequência legal (deserção) pelo não recolhimento do preparo no prazo devido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Reclamação e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, por não verificar ofensa à autoridade do Enunciado nº 18 desta Turma de Uniformização.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza da medida.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho a divergência.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO - Juiz de Direito
VOTO

Ouso discordar do voto proferido pelo eminente Relator.

E explico.

Conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC, "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
" (grifei).

Já a parte final do Enunciado nº 18 desta Turma de Uniformização preceitua que "SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO".

In casu
, observa-se que a douta relatora do Recurso Inominado em referência indeferiu a gratuidade de justiça à parte recorrente antes de lhe oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira.

Justamente por isso, o ora reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.

Na ocasião, a 2ª Turma Recursal manteve o indeferimento da justiça gratuita, sem conceder prazo para a demonstração da insuficiência financeira, e julgou deserto o Recurso Inominado pela ausência de preparo.

A meu ver e com todas as vênias, o recorrente deveria ter sido intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse e, após, no caso de indeferimento, ter o prazo de 48 horas para efetuar o preparo, o que, como já dito, não ocorreu.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. 4. A jurisprudência do TRF4 corrobora a necessidade de intimação prévia da parte requerente para comprovação dos requisitos legais antes do indeferimento da gratuidade da justiça. 5. Diante da necessidade de intimação prévia da parte para comprovação dos pressupostos legais, foi deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo a quo a intimação da requerente. lV. DISPOSITIVO: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 4ª R.; AG 5031789-06.2025.4.04.0000; RS; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Nivaldo Brunoni; Julg. 29/10/2025; Publ. PJe 29/10/2025)

Por isso e sem mais delongas,
julgo procedente a presente reclamação
para cassar a decisão objurgada, a fim de que seja concedido ao ora reclamante a oportunidade para comprovar a aventada hipossuficiência de recursos.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito